Tribunal: TJSP
Processo: 1008974-05.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
FORO DE ELEIÇÃO
-Contrato paritário - Cláusula de eleição de foro- Facultatividade Hipossuficiência probatória e dificuldade de acesso à justiça - Não reconhecimento – Impossibilidade de acolhimento de arguição de incompetência e remessa dos autos à praça de pagamento e sede da pessoa jurídica:

- A cláusula de eleição de foro, que não acarreta hipossuficiência probatória e dificuldade de

Ementa:
FORO DE ELEIÇÃO
-Contrato paritário - Cláusula de eleição de foro- Facultatividade Hipossuficiência probatória e dificuldade de acesso à justiça - Não reconhecimento – Impossibilidade de acolhimento de arguição de incompetência e remessa dos autos à praça de pagamento e sede da pessoa jurídica:

- A cláusula de eleição de foro, que não acarreta hipossuficiência probatória e dificuldade de acesso à justiça, não deve ter sua nulidade reconhecida, sendo correta a manutenção dos autos ao foro escolhido pelas partes para solução de conflitos.

CERCEAMENTO DE DEFESA
– Embargos à execução – Dilação probatória– Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de dilação probatória e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide, especialmente quando não declinadas as provas que foram obstadas.

SENTENÇA
- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não ocorrência:

-Afasta-se o pedido de nulidade de sentença, quando verificado a presença de relatório, fundamentação e parte dispositiva, ainda que sucintos, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da CF, e não se vislumbra violação aos princípios do devido processo legal e da garantia de Acesso à Justiça - Questões tratadas na sentença pertinentes ao que fora alegado nos autos.

REVISÃO CONTRATUAL
- Embargos à execução - Novação de dívida - Pretensão de revisão dos contratos que deram origem ao débito- Impossibilidade, diante da alegação genérica de irregularidade:

- Embora, nos termos da Súmula n. 286 do STJ, seja possível a revisão de toda a relação contratual entre as partes, no âmbito de embargos à execução, necessário que o embargante impugne de forma especifica o que pretende seja analisado.

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Execução fundada em instrumento particular de novação de dívida– Excesso de execução – Afastamento:

– Não se reconhece o excesso de execução alegado em embargos à execução fundada em contrato de novação de dívida, quando os supostos pagamentos para amortização do débito foram realizados em data anterior à da novação. Não se verifica cobrança em duplicidade quando comprovado se tratar de débitos de origem distinta. Ausência de prova de quitação.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.879
Registro: 2020.0000762084
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008974-05.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LARISSA
PAILLO
KUHN,
RONALDO
KUHN
e
FERTISOLO
-
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, é apelado UPL DO BRASIL,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.879
-- voto n. 20.879 --
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100
Apelantes: Fertisolo Comércio e Representação de Insumos Agrícolas
LTDA., Ronaldo Kuhn e Larissa Paillo Kuhn
Apelada: UPL do Brasil, Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários
S/A
Comarca: São Paulo Foro Central- 29a Vara Cível
Juiz de Direito: Laura de Mattos Almeida
Disponibilização da sentença: 17/04/2020
FORO DE ELEIÇÃO
-Contrato paritário - Cláusula de eleição de foro- Facultatividade
Hipossuficiência probatória e dificuldade de acesso à justiça - Não
reconhecimento Impossibilidade de acolhimento de arguição de
incompetência e remessa dos autos à praça de pagamento e sede da
pessoa jurídica:
- A cláusula de eleição de foro, que não acarreta hipossuficiência
probatória e dificuldade de acesso à justiça, não deve ter sua
nulidade reconhecida, sendo correta a manutenção dos autos ao
foro escolhido pelas partes para solução de conflitos.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Embargos à execução Dilação probatória Desnecessidade
Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe
a avença Julgamento antecipado da lide Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida
independe de dilação probatória e pode ser analisada apenas à luz
do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o
julgamento antecipado da lide, especialmente quando não
declinadas as provas que foram obstadas.
SENTENÇA
- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação ao
artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido
processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não ocorrência:
-Afasta-se o pedido de nulidade de sentença, quando verificado a
presença de relatório, fundamentação e parte dispositiva, ainda que

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.879
sucintos, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da CF, e não
se vislumbra violação aos princípios do devido processo legal e da
garantia de Acesso à Justiça - Questões tratadas na sentença
pertinentes ao que fora alegado nos autos.
REVISÃO CONTRATUAL
- Embargos à execução - Novação de dívida - Pretensão de revisão
dos contratos que deram origem ao débito- Impossibilidade, diante
da alegação genérica de irregularidade:
- Embora, nos termos da Súmula n. 286 do STJ, seja possível a
revisão de toda a relação contratual entre as partes, no âmbito de
embargos à execução, necessário que o embargante impugne de
forma especifica o que pretende seja analisado.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Execução fundada em instrumento particular de novação de
dívida Excesso de execução Afastamento:
Não se reconhece o excesso de execução alegado em embargos à
execução fundada em contrato de novação de dívida, quando os
supostos pagamentos para amortização do débito foram realizados
em data anterior à da novação. Não se verifica cobrança em
duplicidade quando comprovado se tratar de débitos de origem
distinta. Ausência de prova de quitação.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença a
fls. 153/156, que JULGOU IMPROCEDENTE os embargos à execução
opostos por FERTISOLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA., RONALDO KUHN e LARISSA PAILLO KUHN contra
UPL
DO
BRASIL,
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
INSUMOS
AGROPECUÁRIOS, condenando os embargantes ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), ressalvado a
gratuidade.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.879
Os
embargantes
apelam
(fls.158/171),
sustentando a incompetência relativa do juízo, em virtude da praça de
pagamento, na Comarca de Giruá/RS, constante dos títulos que
constituíram objeto da novação; além da existência de processo de
falência, a demandar aplicação do disposto no art. 76 da Lei n.
11.101/05.
Aduzem a ocorrência de cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide, além da nulidade por ausência
de fundamentação.
No mérito, argumentam pela inexistência de
liquidez e certeza da obrigação espelhada no título executivo, já que
presentes dúvidas fundadas acerca do montante efetivamente devido, bem
como da origem dos valores executados.
Narram que a amortização da vultosa
quantia de R$ 843.544,87 foi desconsiderada pelo credor no momento da
novação do débito, a importar excesso de execução.
Sustentam a necessidade de revisão do
pacto, em virtude das multas cumulativas incidentes sobre os débitos,
além da capitalização indevida de juros, em desconformidade com o
disposto no Decreto 22.626/33.
Por fim, arguem a cobrança em duplicidade
dos valores pretendidos: “Em 05/12/2017 foi firmado um título que
consolidou o valor devido em R$ 262.836,20 e que englobava todos os

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.879
débitos do contrato anterior firmado em 27/06/2017. Não obstante, no
documento objeto de execução há, novamente, a inclusão de valores
referente ao contrato de 27/06/2017” (fls. 167).
Pugnam pelo provimento do recurso, a fim
de que os embargos à execução sejam inteiramente acolhidos, com a
extinção da demanda executiva.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos (fls. 174/194).
O recurso é tempestivo, estando dispensado
do preparo, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade
processual aos embargantes (fls. 108), e fica recebido, nesta oportunidade,
apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, inciso III, do Código de
Processo Civil).
É o relatório.
I.
FERTISOLO
COMERCIO
E
REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, RONALDO KUHN e
LARISSA PAILLO KUHN opuseram-se à execução de título extrajudicial
que lhes move UPL DO BRASIL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS
AGROPECUÁRIOS S.A., sustentando, preliminarmente, a incompetência
relativa do juízo, ao argumento de que os títulos emitidos (Notas
Promissórias) preveem praça de pagamento na cidade de Giruá-RS, sendo
certo que “a pessoa jurídica executada está com processo falimentar em
trâmite (100/1.19.0000936-5), cuja atração de todas as demandas

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.879
executivas, em muito breve, será imperativa” (fls. 4).
Aduzem, no mérito, a necessidade de
revisão de todos os contratos anteriores; excesso de execução, em virtude
da desconsideração do pagamento da quantia de R$ 843.544,87 para
amortização do débito, bem como inocorrência de novação.
Sustentam, ainda, excesso pela cobrança
em duplicidade dos valores em aberto: “Na data de 05/12/2017 a parte
embargante firmou contrato de novação, em anexo, onde repactuou e
consolidou a dívida em R$ 262.836,00, montante que englobava todos os
débitos do contrato anterior firmado em 27/06/2017. [...]. Não obstante, no
documento objeto de execução há, novamente, a inclusão de valores
referente ao contrato de 27/06/2017, que foi, consoante acima referido,
repactuado em 05/12/2017” (fls. 11), apontando como incontroversa a
quantia de R$ 303.300,92.
Deferidos
os
benefícios
da
gratuidade
processual aos embargantes (fls. 108), a embargada apresentou
impugnação a 110/138.
Da r. sentença que julgou os embargos
improcedentes, os embargantes apelam.
O
recurso
não
comporta
provimento,
contudo.
II. Inicialmente, não se verifica ser caso de
incompetência relativa, por ineficácia da cláusula de eleição.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.879
Com efeito, pelo art. 63 do Código de
Processo Civil: “As partes podem modificar a competência em razão do
valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de
direitos e obrigações”, prevendo no § 1o que: “A eleição de foro só produz
efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a
determinado negócio jurídico”.
No caso, o título executivo extrajudicial
prevê expressamente Foro de Eleição na Comarca de São Paulo (cláusula
9.1 fls. 143: “As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP para
dirimir eventuais dúvidas ou litígios decorrentes deste instrumento, com
renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja”), a
afastar a competência pela praça de pagamento dos títulos novados, regra
territorial e, portanto, derrogável pela livre disposição das partes.
Não há, outrossim, indícios de que a
manutenção do trâmite do feito na Comarca de São Paulo possa de
alguma forma prejudicar os direitos à ampla defesa e ao acesso à justiça,
especialmente por se tratar de autos digitais.
Ressalte-se, por oportuno, que o mero
pedido de falência é insuscetível de ensejar a incidência da “vis attractiva”
do juízo falimentar, expressa no art. 76, “caput”, da Lei n. 11.101/051,
sendo necessário, para tanto, o decreto de quebra, inocorrente na situação
dos autos (fls. 37).
1 “Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações
sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e
aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte
ativo”.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.879
III. A dilação probatória, no caso dos autos,
era mesmo dispensável por versar a lide sobre questão de direito, já que a
controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela
apelada, o que foi suficientemente demonstrado pelos documentos que
instruíram o processo (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil),
tais como a liquidez e certeza do título executivo e a do demonstrativo de
débito, que contém a evolução da dívida e instruiu a demanda executiva.
Por conseguinte, desnecessária a dilação
probatória pretendida pelos apelantes, uma vez que a controvérsia
estabelecida na ação se restringe a matérias que dispensam instrução, e é
cediço que a questão controvertida pode ser dirimida diante da avaliação
de suas cláusulas, à luz da jurisprudência, tal como no caso.
No mais, sendo o Juiz o destinatário das
provas, cabe a ele decidir pela continuidade ou não da instrução
probatória, atendendo, assim, não só ao princípio dispositivo, mas
também ao princípio da celeridade, afastando provas protelatórias e
inúteis, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. INEXECUÇÃO NÃO
DEMONSTRADA. PROVA NÃO PRODUZIDA. DESNECESSIDADE. LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA
07/STJ.
1. Não configura o cerceamento de
defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou
pericial requerida. Hão de ser levados em consideração o princípio da
livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que,
nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao
julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do
processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. Tendo a Corte de origem firmado a
compreensão no sentido de que existiriam nos autos provas suficientes
para o deslinde da controvérsia, rever tal posicionamento demandaria o

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.879
reexame do conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula
7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.”2
Assim,
estando
os
autos
aptos
para
julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, não há que se cogitar em nulidade do julgado.
Note-se, por fim, que os apelantes sequer
declinaram as provas pretendidas e obstadas pelo julgamento antecipado
da lide, a corroborar o entendimento de que seriam impertinentes ao seu
deslinde.
IV. Da mesma forma, não há se cogitar em
ausência de fundamentação da sentença.
Verifica-se que a decisão foi baseada nos
documentos apresentados pelas partes, tendo a MM. Juíza “a quo”
indicado expressamente os motivos de seu convencimento, em
conformidade com o disposto nos artigos 93, inciso IX, da CF e 11, 489, §
1o, inciso IV, do CPC, possibilitando às partes a exata compreensão do
conteúdo e impugnação específica em sede recursal.
Assim, ainda que os apelantes possam
discordar da decisão de mérito, constata-se que foi devidamente observado
o princípio da motivação das decisões judiciais, estampado no texto
constitucional e no diploma processual civil.
V. No mérito, o "Instrumento Particular de
2 AgRg no Ag 1350955/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.879
Novação de Dívida e Outras Avenças", celebrado entre as partes em 4 de
setembro de 2018 (copiado a fls. 141/143), no qual figurou a pessoa
jurídica como devedora principal e os demais apelantes como fiadores,
constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III,
pois fundado em instrumento particular subscrito por duas testemunhas.
Na esteira da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, inclusive sedimentada na Súmula 286, é cabível a
revisão de toda a relação contratual anterior ao contrato no qual são
renegociadas operações anteriores, desde que sejam apontados de forma
específica os pontos a serem revisados, o que não se verifica na espécie.
Incumbia,
pois,
aos
embargantes
a
demonstração das cláusulas ilegais e abusivas que deveriam ser objeto de
apreciação judicial, enquanto fato constitutivo do direito (CPC, art. 373,
inciso I), ônus do qual não se desincumbiram, já que se limitaram a
alegar, de forma genérica, a possibilidade de distorções contábeis, em
virtude da incorporação da credora originária pela ora apelada.
Neste
cenário,
pese
a
arguição
de
anatocismo, não há o menor indício de que tenha ocorrido infringência ao
Decreto 22.626/33, em virtude da cobrança de juros superiores à taxa de
1% a.m ou de capitalização em periodicidade inferior a um ano, mormente
em virtude das previsões expressas nas cláusulas 4.1 (fls. 135 e 142).
Em suma, embora a prática de cobrança
capitalizada de juros, em periodicidade inferior a um ano, não seja
admitida no caso dos autos, por não se enquadrar a apelada como
instituição financeira, incidindo o quando disposto no art. 4o do Decreto

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.879
n. 22.626/33 (Lei de Usura)3, é certo que os apelantes nada trouxeram
que indicasse tal prática.
Nem se alegue que o direito foi tolhido pelo
julgamento antecipado da lide, pois necessários elementos mínimos que
recomendassem a realização de perícia contábil, em virtude de supostas
cobranças ilegais, inexistentes no caso dos autos.
Na
mesma
toada,
descabe
cogitar
a
nulidade da estipulação de novas cláusulas penais nas sucessivas
novações realizadas, sob pena de privilegiar a recalcitrância do devedor.
Como bem observado pela MM. Juíza “a
quo” não se verificou cobrança em duplicidade: “O instrumento de novação
celebrado em 27 de junho de 2017 contemplava as notas fiscais ns. 032953-
9, 033664-9, 033723-9, 036028-9, 036526-9 e 060412-5, além da novação
realizada em 28 de junho de 2016; no importe total de R$ 504.388,05 (fls.
133). Entabulou-se, na ocasião, o pagamento de R$ 159.768,35 em
20.7.2017 e R$ 344.619,70, em 25.5.2018. Ao seu turno, a novação de 5 de
dezembro de 2017 contemplava apenas a primeira parcela, não paga, da
novação anterior (excluída a segunda parcela, que continuou a ter
vencimento previsto para 25.5.2018), no importe de R$ 159.768,35 (vencida
em 20.7.2017) e a Nota Fiscal 037017-9 (R$ 71.944,60), importando saldo
total de R$ 262.836,20” (fls. 155/156).
Dessa forma, nenhuma irregularidade e
verifica no título executivo extrajudicial, que embasa a ação principal, já
que dele constam: (i) os saldos das novações realizadas em 27.6.2017
3 “É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros
vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano”

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.879
(R$117.582,86- saldo exclusivo da segunda parcela, após pagamento
parcial, em maio/2018, do valor de R$ 227.036,84) e 5.12.2017 (integral
de R$ 262.836,20), além das Notas Fiscais ns. 023084-6, 023283-6,
024178-6, 038825-9 e 038836-9 (R$ 785.074,35 - fls. 141).
No que se refere à amortização parcial pelo
pagamento das quantias de R$ 400.000,00 (31/5/2017) e R$ 358.544,87
(27/10/2017), além da cessão do crédito de R$ 85.000,00 ao Banco Fibra,
têm-se que melhor sorte não assiste às razões recursais.
De fato, os referidos pagamentos foram
realizados em data anterior (maio e outubro/2017) à novação ora
executada (04/09/2018), não se prestando, portanto, à sua quitação,
ainda que parcial. Consta, ademais, do título executivo:
“[...]
CONSIDERANDO QUE os cálculos foram efetuados e conferidos pela
CREDORA, DEVEDORA E FIADORES que os consideraram corretos e
justos, aceitando-os e declarando-os válidos. Assim, o valor atualizado de
R$ 785.074,35 é apurado como verdade, líquido, certo e devido” (fls. 141),
sem que qualquer vício de consentimento tenha sido aventado.
Por fim, não houve inclusão da Duplicata
Mercantil n. 023251-6, cedida à instituição bancária, no valor do débito.
VI. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11,

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008974-05.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.879
do Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --